Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-74.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE. IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação busca a reforma da sentença que reconheceu a litispendência desta ação com o julgado no processo de autos n. 0704790-28.2021.8.07.0018.
2. A litispendência decorre do princípio constitucional da segurança jurídica, previsto no art. 5o da CF, no intuito de se evitar decisões conflitantes, além de assegurar que os indivíduos não sejam demandados mais de uma vez por uma mesma questão, com o objetivo de pacificação social.
3. A lei processual prevê a ocorrência de litispendência quando se propõe ação processual ao mesmo tempo em que outra ação, idêntica, está em curso. Difere da coisa julgada, em razão dessa ocorrer quando se propõe ação que já foi julgada anteriormente. Para a identidade de ações referida é necessário que haja, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir. Assim, caracterizada a litispendência, deve o juiz extinguir a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC.
4. Constatado a identidade entre as ações (mesmas partes, causa de pedir e objeto), está caracterizado o fenômeno da litispendência, devendo ser extinta a presente ação, nos termos do art. 485, inc. V do CPC.
5. Os honorários recursais não foram majorados nos termos do §11 do art. 85 do CPC, considerando que não houve arbitramento de verbas sucumbenciais na origem.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.